Tribunal: TJMT
Processo: 1039554-04.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039554-04.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TEREZINHA OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 483.692.331-04 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), TEREZINHA OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 483.692.331-04 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE CONTRATO. TELAS SISTÊMICAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA NÃO PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade dos débitos sub judice e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

2.
Pretensão recursal da autora é a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório. Reclamada, nas razões recursais, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

3.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.
Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6.
Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da reclamada conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença de parcial procedência, para

declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e a exigibilidade do débito.

A autora requer a majoração do quantum indenizatório fixado em sentença para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A reclamada requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a reclamante contratou os serviços e se mantém inadimplente com as faturas de consumo. Acosta em grau recursal faturas de consumo para a análise do Juízo.

Em contrarrazões, a parte autora impugna a juntada de documentos em grau recursal e requer o desprovimento do recurso.

A reclamada acosta impugnação postulando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022